Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704229-12.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELMARIO DE SOUZA LIMA EMBARGADO: RENEI MATIAS DE SOUZA, MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a pretensão suscitada nas contrarrazões de ID 52219812, consistente na aplicação ao recorrente das sanções previstas no art. 81 do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora